Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS. LEI HENRY BOREL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. NOVAS PROVAS. APURAÇÃO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restam demonstradas, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se, após ordenado o arquivamento do inquérito, são apurados novos elementos que demonstram a materialidade delitiva, bem como indícios suficientes da autoria, cabível o oferecimento da denúncia, conforme disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal.